Tribunal: STJ
Processo: 0001548-56.2025.8.26.0496
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998234 - SP
(2025/0270425-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANGELYTA FERREIRA DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
ADVERTÊNCIA
QUANTO
AO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c89e94b-8168-4da2-9e5e-a2e7eb3cab94

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998234 - SP
(2025/0270425-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANGELYTA FERREIRA DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMIS
MO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por ANGELYTA FERREIRA DA SILVA
ARAUJO ao acórdão assim ementado (fl. 208):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS,
DE
FORMA
ESPECÍFICA,
EM
SUA
TOTALIDADE.
PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULATIVO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou
de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão de admissibilidade,
limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a aplicação da Súmula 182/STJ.
2. O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos
legis, não vincula o julgador, pois a manifestação do Ministério Público, traduzida em
parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante
ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo (AgRg nos EDcl
no
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de
AREsp n. 809.380/AC,
26/10/2016)
– (AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.318.149/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
13/3/2024)
3. Agravo regimental improvido.
Afirma a embargante que o Acórdão incorre em omissão ao desqualificar a
tese recursal como "genérica" sem refutar o núcleo jurídico da irresignação. A Defesa
impugnou exaustivamente a aplicação da
argumentando que a
Súmula 7/STJ,
(fl. 219).
controvérsia não era fática, mas sim jurídica
Documento eletrônico VDA53767667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:11
Código de Controle do Documento: d47a5465-7300-4dd3-8b17-29995a71c41f

Aduz contradição entre o rigor formal e o imperativo humanitário, afirmando
que a adesão à
desconsiderou o parecer favorável do Ministério Público
Súmula 182/STJ
Federal e a prioridade constitucional do melhor interesse da criança, com ambos os pais
presos, bem como que a gravidade do crime não afasta a medida quando não praticado
contra os filhos.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é interna
ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão. Nesse
sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.460.489/SP,
Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro Ricardo Villas
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
DJe

e
EDcl
no
AgRg
no

20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si.
Quanto à omissão, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, o
único ponto decisório – ausência de impugnação específica e incidência da
–, esclarecendo, ademais, a não vinculação do parecer ministerial, não
Súmula 182/STJ
se exigindo exame do mérito recursal em controle de dialeticidade (fls. 209/210). A tese
jurídica invocada pela parte foi compreendida, mas reputada insuficiente para afastar o
óbice formal, não se caracterizando omissão.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não
precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
Documento eletrônico VDA53767667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:11
Código de Controle do Documento: d47a5465-7300-4dd3-8b17-29995a71c41f

providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n. 335.663
/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53767667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:11
Código de Controle do Documento: d47a5465-7300-4dd3-8b17-29995a71c41f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.998.234 / SP
Número Registro: 2025/0270425-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015485620258260496
00085363020248260496
15485620258260496
1548562025826049600085363020248260496 20236255820258260000 85363020248260496
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELYTA FERREIRA DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO : RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELYTA FERREIRA DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54922131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:30
Código de Controle do Documento: 8df490df-e410-4943-94ce-8c7bf7a54ecb

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:30
Código de Controle do Documento: 8df490df-e410-4943-94ce-8c7bf7a54ecb